Tribunal: TJMT
Processo: 1003738-96.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003738-96.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRMAOS SANTOS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 24.959.231/0002-76 (EMBARGANTE), RAQUEL DREYER - CPF: 882.934.911-91 (ADVOGADO), MANOEL DOS SANTOS - CPF: 474.792.801-49 (EMBARGADO), VOLKSWAGEN LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 49.324.619/0001-40 (EMBARGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MANOEL DOS SANTOS - CPF: 474.792.801-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS

MATERIAIS E MORAIS
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração
opostos
c
ontra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta
pela instituição financeira, afastando as condenações por danos materiais e morais e condenando a embargante ao pagamento de 70% dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto: (i) à análise de documentos comprobatórios dos danos alegados; e (
ii
) ao reconhecimento de descumprimento contratual pela instituição financeira sem a correspondente condenação indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado analisou, de forma clara e fundamentada, todos os elementos probatórios e argumentos relevantes, afastando a configuração de danos materiais pela
ausência de efetiva perda patrimonial, e de danos morais pela inexistência de repercussão negativa na honra objetiva da pessoa jurídica.

5
. Não se verifica contradição entre o reconhecimento da falha contratual e a ausência de indenização, pois esta pressupõe a comprovação de prejuízo material ou moral concreto, o que não restou demonstrado.

6
. O recurso busca, em verdade, o reexame do mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1. Não configura omissão a ausência de referência expressa a documentos cujo conteúdo foi efetivamente analisado e valorado na formação do convencimento judicial. 2. O reconhecimento de descumprimento contratual não implica automaticamente dever de indenizar, sendo indispensável a demonstração de dano material concreto ou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. 3. A discordância quanto ao resultado do julgamento

não autoriza o reexame do mérito por meio de recurso integrativo.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 489, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, Tema Repetitivo n. 1.078,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração

opostos p
or
IRM
Ã
OS SANTOS DISTRIBUIDORA E COM
É
RCIO LTDA
.

c
ontra acórdão desta Quinta Câmara
de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
deu parcial
provimento ao

recurso de apelação
interposto p
elo
BANCO VOLKSWAGEN S/A

em
face
da sentença
proferida

nos autos da
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c/c
Indenização por Danos Materiais e Morais e Com Pedido de Tutela de Evidência

movida
pel
a
ora embargante,
para
afast
ar

a
s
condenaç
ões
por danos materiais
e morais
,
bem como
atribui
r
-lhe o ônus de
arcar com
70% das custas processuais e
dos
honorários advocatícios
, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa
(id.
337776377
).

Em suas razões,
a
embargante
aponta a existência de
omissão e
contradição no
julgado
.

Aduz
que o
aresto
reconhece os erros praticados pel
o recorrido e, ainda assim, o isenta de sua responsabilidade
, julgando de forma contraditória
às provas dos autos
.
Afirma estar demonstrada a ilicitude da conduta
da instituição
financeira
em não cumprir o
avençado pelas partes em acordo judicial, salientando que tal situação lhe trouxe
graves prejuízos
de ordem moral e material
.

Assevera que o contrato de compra e venda do caminhão, a frustração da transação e o distrato com devolução integral do valor lhe trouxe
ram

significativo abalo, pois teve que devolver o importe que havia recebido e que já possuía destinação, acarretando sérias dificuldades
.

Consigna que não foram analisadas provas documentais essenciais para demonstração da existência dos danos alegados
, incorrendo
o acórdão
em vício de fundamentação.

Menciona que a insurgência
busca viabilizar o manejo de recursos a instâncias superiores
e
destaca a ausência de caráter protelatório
,

invocando
o teor da
s

Súmula
s

n. 98 e
n. 211 do STJ
.

Com essas considerações,
postula
o provimento dos embargos

com efeitos infringentes
,
para sanar os vícios indicados
,
reconhecendo a existência de danos materiais e morais,
com o
consequente
afastamento dos
ônus

sucumbenciais.

O
embargad
o
apresentou contrarrazões, pugnando pela

rejeição dos
aclaratórios

(id.
339608858
).

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento é restrito às hipóteses expressamente previstas em lei.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento ou ao aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto fático-probatório, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que

“
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, a embargante pretende que sejam sanadas supostas
omissão
e contradição no acórdão, relativas à
alegada ausência de enfrentamento de provas documentais que, segundo sustenta, comprovariam a existência de danos materiais e morais, bem como à pretensa incongruência entre o reconhecimento da falha na prestação do serviço e o afastamento da
s
indenizaç
ões
correspondente
s
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
porquanto inexistente qualquer vício apto a ensejar a integração ou correção do julgado
.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

Quanto ao mérito, vislumbra-se que a irresignação recursal comporta parcial provimento.

A controvérsia posta à apreciação cinge-se à verificação da regularidade da manutenção do gravame incidente sobre o veículo objeto da demanda, não obstante a alegada quitação integral do acordo judicial homologado em 2008, bem como à configuração dos danos materiais e morais decorrentes dessa suposta omissão.

Consoante se extrai da documentação acostada aos autos, as partes celebraram acordo judicial (id. 327599427) nos autos do processo n. 2003/2008, que tramitou perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca, mediante o qual o apelado comprometeu-se a pagar o montante de R$ 55.688,99 para dar plena e geral quitação ao contrato de arrendamento mercantil com garantia de alienação fiduciária n. 3724280.

O adimplemento integral do pacto restou comprovado mediante recibo (id. 327599427 - pág. 3) e alvará para liberação de depósito judicial (id. 327599446). Ademais, a avença foi regularmente homologada pelo Juízo, que julgou extinto o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil então vigente (id. 327599429).

Portanto, tendo o consumidor cumprido integralmente a obrigação, exsurge para a instituição financeira o dever legal e contratual de providenciar a baixa do gravame junto aos órgãos competentes, permitindo o pleno exercício dos direitos dominiais pelo proprietário.

À época dos fatos (2008), a Resolução CONTRAN n. 159/2004, em seu artigo 9º, estabelecia ser dever do credor providenciar a baixa do gravame após o cumprimento das obrigações pelo devedor, sem, contudo, fixar prazo específico. A partir de junho de 2009, com a Resolução n. 320/2009, foi estabelecido o prazo máximo de 10 dias para a baixa do gravame (art. 9º), lapso esse atualmente previsto no artigo 18 da Resolução n. 807/2020 do CONTRAN.

No caso vertente, transcorreram cerca de 17 anos desde a homologação do acordo e quitação do débito sem que a instituição financeira apelante adotasse as providências necessárias à regularização documental do bem, mantendo indevidamente o gravame decorrente de arrendamento mercantil sobre veículo integralmente quitado (id. 327599430).

Nesse contexto, revela-se evidente o prolongado descumprimento pela instituição financeira de obrigação expressamente prevista em legislação específica, caracterizando omissão injustificável que perdurou por período incompatível com os deveres de diligência e boa-fé que devem nortear as relações contratuais.

Registre-se que a tese do recorrente segundo a qual teria agido em exercício regular de direito, de modo a afastar a ilicitude que lhe é imputada, não encontra guarida nos autos.

Deveras, o exercício regular de um direito pressupõe a prática de ato autorizado pelo ordenamento jurídico, dentro dos limites estabelecidos pela lei e boa-fé. A manutenção indevida de gravame sobre veículo quitado, por prazo exorbitante e após acordo judicial homologado, não se enquadra em hipótese alguma de prerrogativa legítima; ao revés, configura manifesta violação aos deveres anexos decorrentes da relação contratual e da probidade objetiva, notadamente os de cooperação e de proteção aos interesses legítimos da parte contrária.

A instituição financeira, ao receber integralmente os valores acordados judicialmente, assumiu a correlata obrigação de liberar o bem da restrição que sobre ele recaía. A omissão em fazê-lo, perpetuada por anos, não pode ser revestida do manto protetivo do exercício regular de direito, constituindo, na verdade, inaceitável descumprimento de obrigação legal e contratual.

Em relação aos danos materiais, contudo, razão assiste ao apelante.

Para a configuração do dano material indenizável, exige-se a demonstração de efetiva diminuição patrimonial, isto é, prejuízo concreto e mensurável no acervo de bens do lesado, pressupondo a existência de dano emergente (aquilo que efetivamente se perdeu) ou lucro cessante (aquilo que razoavelmente se deixou de lucrar).

Na hipótese dos autos, conquanto o apelado tenha recebido do comprador o montante de R$ 22.000,00 (entrada de R$ 12.000,00 e parcela de R$ 10.000,00) e posteriormente devolvido tais valores em razão do distrato, não houve diminuição efetiva em seu patrimônio, na medida em que o apelado permaneceu com a propriedade do veículo, retornando as partes ao status quo ante.

Assim, não há dano emergente, tampouco lucro cessante devidamente comprovado. O patrimônio do recorrido manteve-se íntegro, inexistindo redução ou perda patrimonial indenizável a título de danos materiais.

Desse modo, imperioso reconhecer que o dano material não restou configurado, merecendo reforma a sentença neste particular.

De igual modo, não se vislumbra a configuração de dano moral indenizável.

Nos termos da Súmula n. 227 do Superior Tribunal de Justiça, “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Todavia, diversamente das pessoas naturais, as empresas não possuem honra subjetiva, mas apenas objetiva, consistente na reputação, credibilidade e imagem perante o mercado e terceiros.

Assim, para a configuração do dano moral em favor de pessoa jurídica, exige-se a demonstração de efetivo abalo à sua honra objetiva, com repercussão concreta e negativa na sua reputação comercial, credibilidade ou imagem, não bastando o mero inadimplemento contratual ou aborrecimento.

Demais disso, é certo que o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no
registro de veículo não configura, por si só, dano moral in
re

ipsa
, consoante prevê o Tema Repetitivo n. 1.078 do STJ.

No caso concreto, embora a manutenção indevida do gravame por aproximadamente 17 anos tenha impossibilitado a alienação do veículo, com necessidade de desfazimento de negócio jurídico celebrado com terceiro adquirente e devolução de valores recebidos, não restou demonstrada nos autos efetiva repercussão negativa na reputação, credibilidade ou imagem da empresa perante o mercado.

Por certo, a frustração de um único negócio jurídico, sem comprovação de publicidade do fato, perda de outros negócios, ou abalo concreto à credibilidade comercial da empresa, configura mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, insuficiente para caracterizar violação à honra objetiva da pessoa jurídica.

Em caso análogo, outro não foi o entendimento por mim exarado:
(...)

À vista disso, outra medida não resta senão afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, restando prejudicado, por conseguinte, o pedido subsidiário de redução do quantum arbitrado.

Por fim, no que tange ao intento de condenação do recorrente por litigância de má-fé, formulado pela empresa apelada em suas contrarrazões, entendo que não merece acolhimento.

De fato, para que haja condenação nesse sentido, se faz necessário que a conduta seja enquadrada em uma das hipóteses do art. 80 do CPC, assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da ocorrência de prejuízo para a parte contrária, requisitos estes que não foram preenchidos no caso em apreço.
(...)

Destarte, uma vez que o exercício regular do direito de recorrer, por si só, não caracteriza conduta protelatória ou de má-fé processual, descabida a imposição da multa em comento.

Em face do exposto, conheço parcialmente do recurso de apelação interposto
pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
e, nesta extensão,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar
as condenações ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Por corolário lógico, diante da reforma parcial da sentença e considerando que o apelado decaiu da maior parte de suas pretensões, condeno-o ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios, e o apelante a arcar com 30%, mantendo a verba honorária no patamar de 20%, a qual deve incidir, no entanto, sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos
arts
. 85, § 2º, e 86, ambos do CPC.
(...)”.
(id.
336787379
).

Como se vê,
as alegações ventiladas nos embargos já foram suficientemente enfrentadas, o que afasta a existência dos vícios invocados.

Com efeito,
não há que se falar em
omissão quanto à análise
probatória
. O acórdão embargado examinou detidamente tod
os os documentos
acostad
os
aos autos, inclusive o acordo judicial homologado, os comprovantes de pagamento, o contrato de compra e venda celebrado com terceiro e o respectivo distrato.

De fato,
não se
observa
a desconsideração de qualquer elemento probatório relevante no julgamento,
na medida em que t
odo o acervo fático-probatório pertinente foi devidamente apreciado e valorado na formação do convencimento deste Colegiado, conforme se depreende da fundamentação minuciosa desenvolvida no voto condutor.

Em relação
à suposta contradição entre o reconhecimento da falha na prestação do serviço e o afastamento das indenizações, também não assiste razão à embargante.

Deveras, o

decisum
reconheceu

que a manutenção do gravame por aproximadamente dezessete anos após a quitação configura descumprimento de obrigação legal e contratual pela instituição financeira, determinando a regularização da situação. Essa conclusão, contudo, não implica automaticamente o dever de indenizar por danos materiais e morais.

No tocante aos danos patrimoniais, a fundamentação demonstrou, com clareza, que a simples movimentação financeira temporária
-
recebimento e posterior devolução de valores
-
não caracteriza perda efetiva no patrimônio da embargante, uma vez que o bem permaneceu em sua titularidade. A
recorrente
vendeu o caminhão, recebeu valores, desfez o negócio, devolveu
a mesma quantia
e continuou proprietária do veículo
,
de modo que não houve diminuição patrimonial.

Quanto aos danos extrapatrimoniais, o julgado aplicou corretamente o entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 1.078 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o atraso na baixa de gravame não constitui, por si só, dano moral presumível. Tratando-se de pessoa jurídica, há necessidade de demonstração concreta de abalo à honra objetiva, mediante comprovação de repercussão negativa em sua reputação comercial, credibilidade ou imagem perante o mercado
, o que não se constata na espécie.

A frustração de uma única transação comercial, sem publicidade do fato ou perda de outros negócios, constitui mero dissabor inerente às
eventualidades
da atividade empresarial, insuficiente para configurar violação à honra objetiva. Os alegados constrangimentos e ameaças supostamente sofridos pela embargante junto ao comprador não foram minimamente demonstrados por meio de prova documental ou testemunhal idônea, restringindo-se à narrativa unilateral contida na peça recursal.

Verifica-se, assim, que o acórdão analisou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo enfrentado de maneira exauriente os argumentos deduzidos pelas partes. A discordância quanto ao resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal ou instrumento de reexame meritório da causa.

A embargante, na realidade, pretende rediscutir o mérito da decisão
, b
usca
ndo
, por via transversa, a reforma do julgado, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam. A insurgência deduzida revela manifesto
inconformismo com o resultado desfavorável, circunstância que, por si só, não enseja o acolhimento dos
aclaratórios
.

A propósito,
“
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
”
(TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Registre-se, ainda, que
c
onquanto seja legítima a oposição de embargos declaratórios com finalidade de prequestionamento, tal expediente pressupõe a existência efetiva de omissão sobre
a
matéria que deveria ter sido apreciada. Na hipótese, todas as questões jurídicas relevantes foram devidamente enfrentadas, encontrando-se
prequestionados
os temas pertinentes à eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Aliás,
“
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Por derradeiro, no que concerne à alegação de que o acórdão teria violado dispositivos constitucionais relativos ao contraditório, à ampla defesa e à fundamentação das decisões, observa-se que o julgado atendeu plenamente aos requisitos do art. 489 do Código de Processo Civil, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente para justificar a conclusão adotada. O direito ao contraditório e à ampla defesa foi plenamente assegurado à embargante, que teve oportunidade de se manifestar amplamente em todas as fases processuais.

Ante o exposto, não havendo demon
stração de omissão, contradição,
obscuridade
ou erro material
no
julgado
,
REJEITO
os embargos de
declaração opostos
por
IRMÃOS SANTOS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.

Na oportunidade, advirto a embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026